Tribunal: TJSP
Processo: 1003698-80.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica contratual c.c. indenização pos danos morais – Sentença de parcial procedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Empréstimo consignado não reconhecido – Falta de demonstração da contratação e da exigibilidade do débito – Danos morais – Não ocorrência – Renda da autora, proveniente de

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica contratual c.c. indenização pos danos morais – Sentença de parcial procedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Empréstimo consignado não reconhecido – Falta de demonstração da contratação e da exigibilidade do débito – Danos morais – Não ocorrência – Renda da autora, proveniente de benefício previdenciário, que não foi comprometida com descontos de parcelas – Situação que não ultrapassou a seara do mero aborrecimento – Indenização indevida – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e o CPC/2015, art. 98, §3o.